Tribunal: TJSP
Processo: 1006751-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução reconhecida nos autos da execução. Regular intimação e manifestação dos adquirentes, ora embargantes, previamente à decisão. Embargos de terceiro apresentados fora do prazo do art. 792, § 4o, do CPC. Prazo específico que prevalece sobre o geral, previsto no art. 675, do CPC. Intempestividade bem reconhecida. Ausência de recurso por parte dos terceiros,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução reconhecida nos autos da execução. Regular intimação e manifestação dos adquirentes, ora embargantes, previamente à decisão. Embargos de terceiro apresentados fora do prazo do art. 792, § 4o, do CPC. Prazo específico que prevalece sobre o geral, previsto no art. 675, do CPC. Intempestividade bem reconhecida. Ausência de recurso por parte dos terceiros, embora devidamente representados e intimados da decisão que reconheceu a fraude à execução. Preclusão operada. Embargos rejeitados. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.